Tribunal: TJDFT
Processo: 0722143-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. GENITOR. FILHOS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. EXAME DE DNA. COMPROVAÇÃO. REALIDADE REGISTRAL. ELISÃO. VINCULAÇÃO SOCIOAFETIVA. PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL. ALFORRIA DO ALIMENTANTE EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVOS DESPROVIDOS.

1. Conquanto aferida por meio de exame de DNA a inexistência de vínculo biológico entre alimentante e alimentandos, havendo subsistido a vinculação afetiva por substancial espaço de tempo, que se iniciara desde o nascimento dos destinatários da prestação, não se afigura viável que, defronte a realidade descortinada, seja desconsiderada a possibilidade da subsistência de vinculação socioafetiva e a ausência de erro inescusável de molde a ser suspensa a prestação alimentar estabelecida em caráter liminar, porquanto a realidade pode se sobrepor à vinculação genética.

2. Sobressaindo manifesto o vínculo afetivo entre alimentante e alimentandos, a elisão da paternidade biológica, por si só, não infirma o vínculo afetivo estabilizado há anos e os efeitos que irradia, notadamente em razão da prevalência da tutela da personalidade humana, que salvaguarda a filiação e o vínculo socioafetivo dela advindo como elemento fundamental na formação da identidade do ser humano, e, por conseguinte, remanescendo a ser aferido se há ou não o vínculo socioafetivo a enlaça-los e as circunstâncias em que houvera o reconhecimento da paternidade, deve ser preservada a obrigação alimentar debitada ao pai registral até o deslinde da controvérsia nos autos da ação em que estabelecida, ante a ausência dos pressupostos necessários à suspensão da prestação em caráter liminar.

3. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Maioria.